Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Relação de consumo. Interpelação judicial. Cédula de crédito rural. Escolha aleatória de foro. Foro da sede da instituição financeira. Agência contratante. Art. 53, III, do CPC. Art. 63, § 5o, do CPC. Domicílio da parte e negócio jurídico sem vínculo com a eleição do juízo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em interpelação judicial proposta em face de instituição financeira, declinou de ofício a competência do Juízo do Distrito Federal para Vara Cível de outra circunscrição, ao fundamento de escolha aleatória do foro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é competente o foro da sede da instituição financeira para o processamento de interpelação judicial relacionada a contrato celebrado em agência situada em outra localidade, quando ausente vínculo do litígio com o Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial, embora relativa, pode ser declinada de ofício quando caracterizada a escolha aleatória de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
4. A faculdade conferida ao consumidor para a escolha do foro não autoriza a eleição de juízo sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 53, III, e 63, § 5o; Código Civil, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030490, 0723772-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/08/2025; STJ, CC n. 216.258/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 5/2/2026.